Tribunal: TJMT
Processo: 1022328-57.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022328-57.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), REGINA DIAS DE MOURA FERREIRA - CPF: 230.139.821-87 (RECORRIDO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NÃO INCIDÊNCIA SOBRE CARGO/FUNÇÃO COMISSIONADA/GRATIFICADA – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOMENTE SOBRE CARGO EFETIVO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – MATÉRIA PACÍFICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É assente na jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, que não incide contribuição previdenciária sobre a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança/gratificada.

O Supremo Tribunal Federal manifestou-se no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre vantagem não incorporável ao vencimento para o cálculo dos proventos relativo ao exercício de função comissionada – Recurso Extraordinário no 463.348/PR, relator ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, Diário da Justiça de 14 de fevereiro de 2006; Processos Administrativos no 316.794 e no 316.170, sessão administrativa de 18 de dezembro de 2002. (Outros: AI 799026 AgR / PE, Min. MARCO AURÉLIO, DJ 15-05-2014).

A Lei Complementar Estadual n.o 266/2006, que dispõe sobre diretrizes e normatizações relativas à gestão de cargos em comissão e funções de confiança no âmbito do Poder Executivo e dá outras providências, no parágrafo 2o do artigo 15, estabelece que: “Art. 15 o servidor civil ou militar, titular de cargo efetivo da administração direta, autárquica ou fundacional, nomeado em cargo em comissão, poderá optar pelo subsídio integral do cargo em comissão ou pelo percentual de comissionamento aplicado sobre o valor do subsídio do cargo exclusivamente comissionado, conforme estabelecido na tabela do anexo v desta lei complementar, acrescido ao seu subsídio mensal atual. § 2o os percentuais de acréscimo pela ocupação de cargos em comissão não se incorporam ao subsídio mensal nem serão auferidos na disponibilidade, na cessão e na aposentadoria”.

Com efeito, não integrando o subsídio mensal e não se incorporando à aposentadoria, mostram-se indevidos os descontos previdenciários sobre o cargo comissionado, função e confiança ou função gratificada, qualquer que seja a designação, sendo devida a restituição dos valores descontados.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelos promovidos, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a função comissionada, bem como condená-los a restituírem os valores descontados indevidamente, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, ratifica-se a tutela antecipatória e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

1) Declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre função gratificada/cargo de comissão (Tema 163
[1]
/STF);

2) Condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO
a restituir a parte autora a soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre função gratificada/cargo de comissão (SUB REG INTEGRAL)
,
no mês 12/2014, e a autarquia
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV
a devolver a soma dos descontos de mesma natureza incidentes no período de 01/2015 a 02/2017, e, eventualmente, demais parcelas posteriores, mediante comprovação, ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

O Estado de Mato Grosso e o MTPREV, nas razões recursais, sustentaram a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não praticaram qualquer ato ilícito, pois o desconto de contribuição previdenciária sobre cargo comissionado é legal. Alegou a existência de regime próprio de previdência e invocou a autonomia de cada ente federativo para dispor sobre seu próprio regime de previdência.

Argumentaram que
a regulamentação da previdência social dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso é expressa ao dispor que a contribuição incidirá sobre a remuneração total do servidor, não excetuando nenhuma verba.

Requereram o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

No presente caso, restou incontroverso que a parte Recorrida é servidora pública efetiva do Estado de Mato Grosso, exercendo o cargo efetivo de Professora da Educação Básica, e postula a restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária incidentes sobre a função comissionada.

É assente na jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, que não incide contribuição previdenciária sobre a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança, ou qualquer designação equivalente, razão pela qual deve a sentença ser mantida.

A respeito disso, o Supremo Tribunal Federal manifestou que não incide contribuição previdenciária sobre vantagem não incorporável ao vencimento para o cálculo dos proventos relativo ao exercício de função comissionada – Recurso Extraordinário no 463.348/PR, relator ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, Diário da Justiça de 14 de fevereiro de 2006; Processos Administrativos no 316.794 e no 316.170, sessão administrativa de 18 de dezembro de 2002. (Outros: AI 799026 AgR / PE, Min. MARCO AURÉLIO, DJ 15-05-2014).

O Superior Tribunal de Justiça fixou que não são devidos descontos previdenciários sobre cargo comissionado, função de confiança ou gratificação comissionada, qualquer que seja a designação, pois não integra a remuneração para fins de aposentadoria, conforme precedentes que cito:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO. FUNÇÃO COMISSIONADA. EXCLUSÃO. ART. 4o, INC. VII, DA LEI N. 10.887/04.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, a partir da edição da Lei n. 9.783/99, não é devida pelo servidor público contribuição previdenciária sobre a verba recebida a título de função comissionada. Esse regramento foi mantido pela Lei n. 10.887/2004, que em seu art. 4o, inc. VIII, excluiu da base de cálculo da exação "a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança". Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no Ag: 1087634 RJ 2008/0195075-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 24/08/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2010).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. FUNÇÃO COMISSIONADA. NÃO INCIDÊNCIA.
SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ARTS. 480 E 481 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF.

[...]

4. É assente nesta Corte que não incide contribuição previdenciária sobre a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido
.

(STJ - AgRg no Ag: 1376759 PE 2011/0007717-0, Relator: Ministro Humberto Martins, Julgamento: 17/03/2011, T2 - Segunda Turma, Publicação: DJe 29/03/2011)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
. BASE DE CÁLCULO.
FUNÇÃO COMISSIONADA. NÃO INCIDÊNCIA
. LEI 9.783/99. TEMA PACIFICADO.

1. Está pacificado o tema da não incidência da contribuição previdenciária a partir do momento em que as verbas em questão (gratificações pelo exercício de funções de confiança e cargos em comissão) não foram mais incorporadas à remuneração dos servidores, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, com base na Lei n. 9.783/99.

2. Precedentes: EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.6.2011. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1366263 DF 2012/0038518-6, Relator: Ministro Humberto Martins, Julgamento: 27/08/2013, T2 - Segunda Turma, Publicação: DJe 06/09/2013).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE JULGAMENTO.OCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. FUNÇÃO COMISSIONADA. LEI 9.783/99. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Somente a partir da entrada em vigor da Lei 9.783/99, não incide contribuição previdenciária sobre gratificação pelo exercício de função comissionada. Precedentes da 1a Seção.

2. Embargos de declaração da Fazenda Nacional acolhidos, com efeitos infringentes, para negar seguimento ao recurso especial.

3. Prejudicados os embargos de declaração do autor.

(STJ - EDcl no REsp: 859691 RS 2006/0124948-3, Relator: Ministro Teori Albino Zavascki, Julgamento: 02/06/2011, T1 - Primeira Turma, Publicação: DJe 08/06/2011).

Há que se destacar que a

Lei Complementar Estadual n.o 266/2006, que dispõe sobre diretrizes e normatizações relativas à gestão de cargos em comissão e funções de confiança no âmbito do Poder Executivo e dá outras providências, no parágrafo 2o do artigo 15, estabelece que:

“Art. 15 o servidor civil ou militar, titular de cargo efetivo da administração direta, autárquica ou fundacional, nomeado em cargo em comissão, poderá optar pelo subsídio integral do cargo em comissão ou pelo percentual de comissionamento aplicado sobre o valor do subsídio do cargo exclusivamente comissionado, conforme estabelecido na tabela do anexo v desta lei complementar, acrescido ao seu subsídio mensal atual.

[...]

§ 2o os percentuais de acréscimo pela ocupação de cargos em comissão
não se incorporam ao subsídio mensal
nem serão auferidos na disponibilidade, na cessão e na aposentadoria”.

Portanto, mostra-se indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre tal verba. Destaco que a matéria não é recente no âmbito estadual, pois encontra precedentes de todas as Turmas Recursais de Mato Grosso, conforme precedentes que cito:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDOR ESTADUAL -
CARGO COMISSIONADO – DESCONTOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO À RESTITUIÇÃO
– JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – SÚMULA 188 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI-FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO – SÚMULA 162 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1001173-32.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO
– EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FUNÇÃO COMISSIONADA – VERBA NÃO HABITUAL – ILEGALIDADE DESCONTO – CONTRIBUIÇÃO RESTRITA À REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO
– PRECEDENTES DO STF E STJ – PLEITO DA DIFERENÇA DO VALOR RECEBIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DIFERENÇA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de ação em que a Reclamante aduz: ser servidor público do Estado de Mato Grosso, no cargo de professor da educação básica, definida no § 1.° do artigo 39 da LC 50/1998; que exerce funções gratificada de dedicação exclusiva/comissionada denominada FDE. COORD. PEDAGOG; por tal razão, postula pela condenação do Estado de Mato Grosso E MTPREV a devolução de todos os valores descontados indevidamente durante o período de 03/2013 a 02/2018.

A contribuição previdenciária, com o advento da Emenda Constitucional no. 41/2003 e a regulamentação trazida pela Lei no. 10.887/2004, não incide sobre a parcela referente ao exercício do cargo em comissão, porquanto não incorporável ao vencimento para o cálculo dos proventos de aposentadoria.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança
(STJ – AgRg no Ag 1394751/RS, Rel. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 10/06/2011).

Desse modo, faz jus o Recorrido à diferença de contribuição previdenciária cobrada a maior sobre a remuneração do cargo comissionado.

[...]

(N.U 1000646-80.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 20/08/2019, Publicado no DJE 22/08/2019)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO
DECORRENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
SERVIDORA PÚLICA ATIVA. PROFESSORA.
REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. VERBA NÃO HABITUAL. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DO C. STJ E STF. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO ENTE AUTÁRQUICO.
VERBA QUE NÃO SERÁ CONSIDERADA PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. LEI COMPLEMENAR N.o 266/2006
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. TRATA-SE DE AÇÃO EM QUE O RECORRENTE SAYONARA GORETTI BIOLCHI ADUZ O SEGUINTE: A) QUE É SERVIDORA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, NO CARGO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZADO; B) QUE POR EXERCER A FUNÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE SECRETÁRIA DE ESCOLA, RECEBE, SOMADO AO SEU SUBSÍDIO, UMA GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM, DESIGNADA DE
FDE.SECRET.ESC/PEB (FUNÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - SECRETÁRIO);
C) QUE NÃO OBSTANTE ESTE PERCENTUAL NÃO INTEGRAR O FUTURO CÁLCULO PARA A SUA APOSENTADORIA, O RECORRIDO ESTADO DE MATO, DE MANEIRA ARBITRÁRIA E ILEGAL, ESTÁ REALIZANDO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE ESTE VALOR; D) POR TAL RAZÃO, POSTULA PELA CONDENAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A GRATIFICAÇÃO DENOMINADA FDE - FUNÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, DEFINIDA NO § 1.° DO ARTIGO 39 DA LC 50/1998, BEM COMO A DEVOLUÇÃO DE TODOS OS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DURANTE O PERÍODO DE 2015 A 2016.

2.
É PACÍFICO O ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE NÃO INCIDE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A PARCELA TRANSITÓRIA (NÃO HABITUAL) PERCEBIDA EM DECORRÊNCIA DO EXERCÍCIO DE CARGO TEMPORÁRIO, JÁ QUE NÃO MAIS INCORPORADAS À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PARA FINS DE CÁLCULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA
, NOS TERMOS DA LEI N.o 9.783/99. PRECEDENTES: (ERESP 859.691/RS, REL. MINISTRO HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJE 23.2.2012; AGRG NO AGRG NO RESP 962.863/SC, REL. MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJE 5.9.2012; E AGRG NO AG 1.394.751/RS, REL. MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJE 10.6.2011).

3.
DE IGUAL MODO, STF, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RE 593.068, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA 163), DECIDIU QUE "NÃO INCIDE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA
DO SERVIDOR PÚBLICO, TAIS COMO ‘TERÇO DE FÉRIAS’, ‘SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS’, ‘ADICIONAL NOTURNO’ E ‘ADICIONAL DE INSALUBRIDADE’”.

4.
NÃO SUFICIENTE, A LEI COMPLEMENTAR N.o 266/2006 DO ESTADO DE MATO GROSSO
, QUE DISPÕE SOBRE DIRETRIZES E NORMATIZAÇÕES RELATIVAS À GESTÃO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS ESCLARECE, LITTERIS:

ART. 15 O SERVIDOR CIVIL OU MILITAR, TITULAR DE CARGO EFETIVO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA OU FUNDACIONAL, NOMEADO EM CARGO EM COMISSÃO, PODERÁ OPTAR PELO SUBSÍDIO INTEGRAL DO CARGO EM COMISSÃO OU PELO PERCENTUAL DE COMISSIONAMENTO APLICADO SOBRE O VALOR DO SUBSÍDIO DO CARGO EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO, CONFORME ESTABELECIDO NA TABELA DO ANEXO V DESTA LEI COMPLEMENTAR, ACRESCIDO AO SEU SUBSÍDIO MENSAL ATUAL.

§ 2o
OS PERCENTUAIS DE ACRÉSCIMO PELA OCUPAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO NÃO SE INCORPORAM AO SUBSÍDIO MENSAL NEM SERÃO AUFERIDOS NA DISPONIBILIDADE, NA CESSÃO E NA APOSENTADORIA
. (DESTAQUEI).

5. PORTANTO, FAZ JUS A RECORRENTE À RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

6. SENTENÇA REFORMADA.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1010404-07.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE
08/10/2020
)

Assim, resta evidenciada que a cobrança da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos preventos da parte promovente, por exercício de cargo em comissão, função de confiança ou função gratificada, qualquer que seja a designação, é indevida, bem como que esse encargo somente deverá recair sobre o valor dos vencimentos do cargo efetivo.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020